Tribunal: TCU
Processo: 006.219/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pela empresa AGC Construções & Empreendimentos Ltda. ao Acórdão 846/2025  2a Câmara, por meio do qual a empresa teve as suas contas julgadas irregulares, com débito e multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos pela empresa AGC Construções & Empreendimentos Ltda. ao Acórdão 846/2025-TCU-Segunda Câmara , proferido em processo de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa), devido à não comprovação da regular aplicação dos recursos públicos transferidos pela União ao Município de Ielmo Marinho/RN, por força do Contrato de Repasse 779.893/2012, cujo objeto era a pavimentação da rua principal do aludido ente municipal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos Embargos de Declaração opostos pela empresa AGC Construções & Empreendimentos Ltda., para, no mérito, dar-lhes provimento parcial, no sentido de sanar a omissão verificada no acórdão embargado sobre a análise da aplicação do precedente constante do Acórdão 21/2024-TCU-Segunda Câmara ( v. itens 21 a 35 da Proposta de Deliberação), sem, entretanto, alterar os termos do Acórdão 846/2025-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. enviar cópia desta deliberação à empresa embargante; e 9.3. encaminhar os autos à Secretaria das Sessões para sorteio de relator do recurso constante da peça 156.